Tribunal: TJMT
Processo: 1079428-57.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079428-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANNI DE FREITAS RABELO - CPF: 032.470.161-63 (RECORRENTE), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE PIX. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de alegado bloqueio de operações via PIX e encerramento unilateral de conta bancária. A parte autora sustenta bloqueios progressivos desde abril de 2025 e pleiteia reativação da conta e indenização. A instituição financeira defende a regularidade da conduta, fundada em monitoramento de segurança por suspeita de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos pela instituição financeira em sede recursal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral em razão de bloqueio de operações e encerramento da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a juntada de documentos em fase recursal quando respeitado o contraditório e ausente má-fé, especialmente quando possuem caráter probatório e não configuram inovação indevida.

4.

Os extratos bancários demonstram movimentação regular via PIX nos meses de abril e maio de 2025, afastando a alegação de bloqueio relevante no período.

5.

A ausência de registros de operações via PIX em junho de 2025 não comprova, de forma segura, a ocorrência de bloqueio integral do serviço.

6.

O encerramento da conta bancária é comprovado documentalmente, mas a instituição financeira não apresenta elementos concretos que demonstrem fraude específica que justifique a medida extrema.

7.

A ausência de prova robusta da fraude não implica, por si só, dever de indenizar, quando a parte autora não comprova o fato constitutivo do direito alegado.

8.

O dano moral não é presumido na hipótese, exigindo demonstração concreta de violação a direito da personalidade.

9.

A portabilidade dos recebimentos para outra instituição e a ausência de prejuízo à subsistência afastam a configuração de dano moral.

10.

A inexistência de prova de tentativa de solução administrativa ou de situação vexatória indica que os fatos não ultrapassam o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Admite-se a juntada de documentos em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário. 3. O encerramento de conta bancária, sem demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079428-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Julianni de Freitas Rabelo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$

5.000,00 (cinco mil reais
) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária (IPCA) a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela
TAXA LEGAL
(conforme art. 406 do CC, deduzido o IPCA) a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Na petição inicial, a autora alega ser correntista da instituição desde 2013 e sustenta que, a partir de abril de 2025, passou a sofrer bloqueios em operações via PIX, os quais teriam se tornado totais em 01/06/2025, culminando, posteriormente, com o encerramento unilateral da conta bancária. Afirma que tal conduta foi indevida e pleiteia a reativação da conta, bem como indenização por danos morais.

O réu, em contestação, sustenta a regularidade de sua conduta, afirmando que eventuais restrições decorreram de monitoramento de segurança corporativa, diante de indícios de movimentações atípicas compatíveis com suspeita de fraude, classificadas sob o motivo interno 128. Defende a inexistência de ato ilícito e pugna pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A autora sustenta que, a partir de abril de 2025, passou a sofrer bloqueios em operações via PIX, os quais teriam se tornado totais em 01/06/2025, culminando no encerramento da conta bancária.

Todavia, a prova documental não confirma essa narrativa.

Inicialmente registro que o banco recorrente apresentou os extratos bancários somente em sede recursal (id 348823886).

Entretanto,
no tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que a autora foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões que se encontra no ID 348823889.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).

Os extratos bancários evidenciam que, ao longo de abril e maio de 2025, houve recebimento contínuo de valores via PIX, com movimentações frequentes, sem qualquer interrupção apta a caracterizar bloqueio relevante da funcionalidade, conforme imagens destacadas abaixo:

Tal circunstância afasta a alegação de restrição efetiva desde o mês de abril.

No tocante ao mês de junho de 2025, os extratos indicam apenas movimentações de saída, consistentes em resgates e transferências, não havendo registro de operações via PIX nesse período.

Tal circunstância não permite concluir, com segurança, pela ocorrência de bloqueio integral da funcionalidade, tampouco comprova sua plena regularidade, revelando ausência de prova objetiva quanto à efetiva indisponibilidade do serviço nos moldes alegados pela autora.

Por outro lado, há prova documental do encerramento da conta em 11/06/2025, conforme lançamento “TRANSF. SDO C/C ENCERRADA”, acompanhado de saldo zerado, o que evidencia a efetiva baixa operacional da conta.

A instituição ré, contudo, limita-se a justificar a medida com base em monitoramento de segurança corporativa (motivo 128), associado a suspeita de fraude, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de operação fraudulenta específica, identificação de transação irregular ou procedimento formal que legitime a medida extrema adotada.

Ainda assim, a ausência de prova robusta da fraude não é suficiente, por si só, para amparar a pretensão indenizatória, quando a própria parte autora não comprova o fato constitutivo nos moldes alegados, notadamente quanto à extensão e ao momento do bloqueio.

No que se refere ao dano moral, não se trata de hipótese de dano presumido, exigindo-se demonstração concreta de violação a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso, verifica-se que a autora, em 06/06/2025, realizou portabilidade de seus recebimentos para outra instituição financeira, passando a receber seu salário regularmente em conta diversa, inclusive no mês de junho de 2025, o que evidencia a ausência de interrupção de sua fonte de subsistência.

Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove tentativa frustrada de solução administrativa, inexistindo protocolos de atendimento, tampouco boletim de ocorrência ou outro elemento apto a demonstrar constrangimento, exposição ou prejuízo relevante à esfera pessoal.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO PREVENTIVO POR SUSPEITA DE FRAUDE.
INEXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. REFORMA DA SENTENÇA
. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

(N.U 1025276-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Dessa forma, embora o encerramento da conta não tenha sido suficientemente justificado pela instituição financeira, não há demonstração de repercussão concreta na esfera existencial da autora, tampouco de violação a direito da personalidade.

A situação, à luz do conjunto probatório, não ultrapassa o âmbito de eventual inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026